Tribunal: TJSP
Processo: 1011060-86.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da empresa ré. Sentença de improcedência, condenando a demandante por litigância de má-fé e revogando os benefícios da justiça gratuita. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Parcial razão. Preliminar. Gratuidade processual concedida. O

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da empresa ré. Sentença de improcedência, condenando a demandante por litigância de má-fé e revogando os benefícios da justiça gratuita. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Parcial razão. Preliminar. Gratuidade processual concedida. O reconhecimento da litigância de má-fé não conduz automaticamente à revogação dos benefícios da justiça gratuita. Mérito. Financeira ré que afirma ser o débito oriundo do uso de financiamento de compras. Documentos juntados que demonstram a existência de tal relação jurídica e da dívida. Requerente que não impugnou exitosa e especificamente os fatos alegados e os documentos juntados. Adequada a condenação da autora por litigância de má-fé. Honorários recursais arbitrados. Apelo parcialmente provido, com observação, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250638
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011060-86.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉIA
APARECIDA ALVES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com observação, apenas para conceder os benefícios da
gratuidade processual. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011060-86.2019.8.26.0001 -Voto no 20951
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de
inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito por iniciativa da empresa ré. Sentença de
improcedência, condenando a demandante por litigância de má-fé
e revogando os benefícios da justiça gratuita. Apelo da autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Parcial razão. Preliminar.
Gratuidade processual concedida. O reconhecimento da litigância
de má-fé não conduz automaticamente à revogação dos benefícios
da justiça gratuita. Mérito. Financeira ré que afirma ser o débito
oriundo do uso de financiamento de compras. Documentos
juntados que demonstram a existência de tal relação jurídica e da
dívida. Requerente que não impugnou exitosa e especificamente os
fatos alegados e os documentos juntados. Adequada a condenação
da autora por litigância de má-fé. Honorários recursais arbitrados.
Apelo parcialmente provido, com observação, apenas para
conceder os benefícios da justiça gratuita.
VOTO n° 20951
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por
Andréia Aparecida Alves Silva em face de Luizacred S.A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento. Alega a autora, em síntese, ter a ré lhe
causado dano moral ao registrar apontamento de dívida pendente e de
conteúdo desabonador, débito inexigível, pois não firmou qualquer contrato
com a ré, cadastro aberto, ademais, sem a prévia comunicação determinada
pelo artigo 43, § 2o do CDC. Sustentou ter esta praticado ato ilícito que a
obriga a reparar o dano causado. Pediu a declaração de inexistência da dívida
imputada e a condenação da ré ao pagamento de indenização de R$
49.900,00 para reparação do dano moral experimentado (fls. 120).
Sobreveio
sentença
a
fls.
120/122
julgando
improcedentes os pedidos, condenando a demandante ao pagamento da multa
de 5% do valor atualizado da causa, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, superada a gratuidade
processual concedida por força da litigância de má-fé reconhecida, assumindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011060-86.2019.8.26.0001 -Voto no 20951
3
o pagamento da verba honorária a natureza de indenização pelo prejuízo
causado, na forma do art.81 caput do CPC (fls. 122).
Apela a autora (fls. 125/151) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, preliminarmente, que faz jus à concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Quanto ao mérito aduz, em resumo, que (A) a ausência de
litigância de má-fé; (B) a ausência de comprovação da existência da dívida;
(C) a necessidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de
uma indenização por danos morais; e, por fim (D) requer o provimento do
apelo.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 155/159). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo. Além disso,
tendo em vista que a autora declara estar desempregada, conforme cópia de
sua carteira de trabalho (fls. 01 e 20/22) e que não declara imposto de renda
(fls. 24/27), concedo à demandante os benefícios da gratuidade processual.
Destaca-se que o reconhecimento da litigância de má-fé
não conduz automaticamente à revogação dos benefícios da justiça gratuita.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida merece
ser mantida.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no Código
de Defesa do Consumidor, os elementos de convicção proporcionados não
conferem sustentação à pretensão da autora, ora apelante.
Ora, a recorrente afirma não se recordar da dívida no
valor de R$ 3.020,20 apontada nos cadastros dos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011060-86.2019.8.26.0001 -Voto no 20951
4
crédito.
Para tanto, a apelante colacionou ao feito apenas o
documento de fls. 32 que comprova o apontamento realizado em seu nome.
A empresa recorrida, por seu turno, em sua contestação,
afirma que a dívida inscrita é oriunda de três financiamentos realizados para a
compra de uma lavadora e dois celulares.
Deste modo, o débito inscrito teria origem em dívida
contraída pelos referidos financiamentos. Para tanto, a apelada colacionou ao
feito cédulas de crédito bancário assinadas pela demandante (fls. 76/78),
cópias de seus documentos pessoais (fls. 72/75) e telas de seu sistema
interno demonstrando a ocorrência de pagamentos parciais da dívida (fls.
79/94).
A apelante, por sua vez, não impugnou especificamente a
informada inadimplência das cédulas de crédito. Limitou-se apenas a
impugnar, de forma genérica, a existência de comprovação da dívida.
Ora, não foram especificamente impugnadas as cédulas
de crédito bancário, os pagamentos parciais realizados e nem a situação de
inadimplência. Consequentemente, pouco importa, aqui, que parte dos
documentos juntados ao feito sejam cópias de tela sistêmica de computador,
uma vez que inequívoca a relação jurídica entre as partes e, ademais, as
informações constantes nos documentos não foram impugnadas especificamente. Assim, a recorrida apresentou a documentação necessária, comprovando fato impeditivo ao direito postulado. Tais
documentos não foram, repita-se, impugnados especificamente. Deste modo,
incoerente a alegação de desconhecimento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011060-86.2019.8.26.0001 -Voto no 20951
5
Além disso, em momento algum a apelante alegou de
modo claro e concreto a ocorrência de fraude ou qualquer vício do
consentimento, apenas se apegando, genericamente, à inexistência de
comprovação da dívida.
No mais, a recorrente não é hipossuficiente para a
produção da prova do seu direito, pois poderia ter colacionado ao feito os
comprovantes de pagamento das parcelas dos valores financiados. Com isso,
conferiu-se maior verossimilhança à situação de inadimplência da recorrente
em relação à dívida contraída em face da recorrida.
Quanto à prévia notificação prevista no art. 43, §2o, do
CDC, esta compete à instituição mantenedora do cadastro restritivo (Súmula
no 359 do STJ).
Acrescente-se, ainda, que para a inscrição do nome da
devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito basta à
comprovação da existência da dívida, não havendo o que se falar em
exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito.
Em tal contexto, não há como considerar inexigível o
débito ora discutido. Correta, portanto, a postura da apelada em exercer seu
direito, apontando o nome da devedora nas entidades de proteção ao crédito.
Consequentemente,
inexistente
responsabilidade
civil,
toma-se
por
prejudicado o pedido de indenização e desnecessária qualquer discussão sobre
eventual aplicação ou não da Súmula no 385 do STJ ao presente caso.
No mais, era mesmo caso de se reconhecer à apelante a
condição de litigante de má-fé. Evidente que se utilizou do processo de
maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera numa tutela
jurisdicional justa. Para tanto, alterou a verdade dos fatos, afirmando que
desconhecia o débito apontado nos cadastros de proteção ao crédito,
enquanto, na realidade, sabia que havia firmado contrato e a dívida é oriunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011060-86.2019.8.26.0001 -Voto no 20951
6
de financiamento de compras, do qual não havia inadimplido algumas das
parcelas.
Destaca-se que os benefícios da gratuidade processual
não eliminam o pagamento da condenação por litigância de má-fé, fixada no
montante de 5% do valor atualizado da causa, que fica mantida, inexistindo
aqui isenção. Só se isentam custas, despesas processuais regulares e
honorários.
À vista disso, é caso de parcial provimento do recurso,
apenas para conceder os benefícios da gratuidade processual. Tal fato não é
capaz de alterar a sucumbência da apelante.
No mais, nos termos do previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase via
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência
de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 52.920,20 fls. 14),
ressalvada a gratuidade processual de que faz jus.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso, com observação, apenas para conceder os benefícios da
gratuidade processual.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011060-86.2019.8.26.0001 -Voto no 20951
7